Tribunal: CARF
Processo: 12420.007702/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12420.007702/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.100 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
PAIXAO CORTES E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/09/2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DO
ERRO DE FATO.
Os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si sós, não
podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os
supostos erros de fato, pois a Recorrente precisa produzir um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que
mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 106-2.001, proferido pela
11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação apresentada (fls. 28/31).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12420.007702/2019-71
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.100 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.007702/2019-71

Consiste na lavratura de auto de infração referente à CSLL, em razão de
“Falta/insuficiência de declaração e recolhimento”, apurada em procedimento fiscal instaurado
com vista à revisão interna das informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo.
Consoante a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da autuação, o
cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos de CSLL
confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em
Declarações de Compensações (DCOMP) revelou insuficiência de declaração de CSLL devida.
Segundo a autoridade lançadora, a interessada não declarou ou declarou a menor,
nas declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o valor a pagar do
referido tributo, bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento da contribuição
devida. Assim, a ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou,
nos termos do enquadramento legal adotado, o lançamento de ofício dos valores de CSLL.
Na sua impugnação defendeu ter havido erro de digitação na grade de calculo do
3o trimestre 2014, no mês 09/2014, em que o funcionário por engano colocou o valor das
retenções mensais na linha 16 (errada porque a PJ não tem saldos anteriores), a linha correta é a
linha 15, porém o erro, não causou diferença no resultado do calculo da CSLL.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 21.10.2020 (cópia de Aviso de Recebimento – AR,
de fl. 35), apresentou seu recurso voluntário em 20.11.2020 (fls. 39/40).
Defendeu a validade da apuração de CSLL relativa ao 3o trimestre de 2014 no
valor de R$ 146.911,56, que teria sido lançando na declaração de débitos e créditos tributários
federais (DCTF) e (Dcomp), e, posteriormente em Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
Sustentou a realização do pagamento do tributo apurado em 3 (três) parcelas
mensais e sucessivas, no valor de R$ 48.970,52, (quarenta e oito mil e novecentos e setenta reais
e cinquenta e dois reais), com o primeiro vencimento em 31 de outubro de 2014, e as duas
seguintes em 28/11/2014 e 30/12/2014 com as devidas atualizações pela SELIC, conforme
comprovante de pagamento retirados do próprio sitio da Receita Federal do Brasil (em anexo),
todos nos devidos prazos de pagamento.
E também teria confessado em DCTF Original de protocolo no
100.2014.2014.1861209250, e recibo no 19.57.30.45.61.64, data de recepção 21 de novembro de
2.014, processado no mesmo dia 21 de novembro de 2014 ( protocolo e Declaração em anexo).
Asseverou que não houve posterior declaração retificadora, confirmando assim os
valores outrora informados que pudessem alterar os valores confessados e recolhidos, portanto
não caberia a aplicação de auto de infração, cobrança de valor a menor, tão pouco a multa de
oficio e demais encargos como juros e multas.
É o relatório.
Voto
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.100 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.007702/2019-71

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PAIXAO CORTES E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Atinente ao lançamento de ofício, a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN assim determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. [...]
Tem-se que a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício deu-se
em razão do “cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) [que]
revelou insuficiência de declaração do imposto devido” referente ao terceiro trimestre do ano-
calendário de 2014.
Nessa seara, assim determina a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
A Recorrente alega que o pagamento do tributo devido “foi regularmente
declarado e quitado”.
Vejamos que o lançamento foi realizado com base nas informações prestadas pela
própria interessada em declarações entregues à Receita Federal. Embora alegue o acerto na sua
conduta, a diferença apurada persiste, sendo certo que a Recorrente não trouxe qualquer
elemento probatório que lastreiem a sua defesa. Sobre o assunto diz o Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.100 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.007702/2019-71

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
No presente caso, mesmo após a impugnação e, agora em sede recursal,
permaneceu incólume a diferença de R$ 17.806,15, entre a CSLL a pagar apurada na ECF e a
CSLL confessada pela Recorrente, fato que ensejou o lançamento de ofício.
Logo não há reparos a serem feitos no Auto de Infração.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 85
DF CARF MF
Original